Tribunal: STF
Processo: RE 81298
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
- CONTRATO DE CONCESSÃO DE VENDA DE PETRÓLEO E DERIVADOS, COM
EXCLUSIVIDADE. CONTRATO MISTO E ÚNICO, EMBORA CONVENCIONADO EM DOIS
INSTRUMENTOS DISTINTOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E COMODATO.
DUPLICIDADE DE MULTAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO PELO
CONCESSIONÁRIO. IMPOSIÇÃO, DE UMA ÚNICA MULTA, A ESTIPULADA NO
CONTRATO FIM E NÃO PREVISTA NO CONTRATO MEIO.
RREE CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.